Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS INFERIORES A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença por danos morais (honorários de sucumbência de R$ 2.500,00), que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao executado, com fundamento na alteração de sua situação econômica após aprovação e posse em cargo público, com remuneração bruta superior a R$ 13 mil. O agravante sustenta que, apesar do aumento da renda bruta, o valor líquido disponível é inferior a cinco salários-mínimos, ante compromissos financeiros essenciais, pleiteando o restabelecimento da benesse processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça com base exclusivamente na renda bruta do agravante, sem a devida análise de sua renda líquida e das despesas ordinárias e comprovadas.
III. Razões de decidir
3. A renda líquida do agravante, de R$ 7.310,43, encontra-se abaixo do patamar de cinco salários-mínimos, critério objetivo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de concessão de gratuidade de justiça.
4. A análise da hipossuficiência deve considerar, além da renda, os compromissos financeiros essenciais e recorrentes, como moradia, saúde, alimentação e quitação de dívidas, nos termos da Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a renda líquida inferior ao patamar fixado pelo critério da Defensoria Pública enseja, por si só, a concessão do benefício, desde que ausentes elementos que infirmem a alegação de necessidade.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.